Tribunal: TJBA
Processo: 8000380-93.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000380-93.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: APOLONIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em razão de interrupção prolongada no fornecimento de água no Município de Cansanção/BA, entre dezembro/2020 e janeiro/2021, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A sentença rejeitou preliminares e indeferiu o pedido de repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade da concessionária de serviço público de abastecimento de água pelos danos decorrentes da interrupção do serviço, bem como a configuração de caso fortuito/força maior e a necessidade de prova específica dos prejuízos.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de suspensão do feito, dado o julgamento da Ação Civil Pública correlata.

4. Inviabilidade de produção de prova pericial sobre o hidrômetro, por se tratar de fato notório reconhecido judicialmente.

5. A ausência de requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário.

6. A EMBASA está sujeita ao regime de responsabilidade objetiva por prestação de serviço essencial, devendo garantir sua continuidade.

7. A seca prolongada não configura excludente de responsabilidade, pois é evento previsível na região, demandando planejamento da concessionária.

8. Dano moral presumido diante da interrupção prolongada de serviço essencial, agravado pelo contexto da pandemia.

9. Improcedência do pedido de repetição de indébito ante a ausência de prova de pagamento das faturas questionadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção do serviço, mesmo em casos de eventos climáticos previsíveis. 2. O desabastecimento prolongado de água em período de pandemia configura dano moral presumido."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CDC, art. 22 e art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 313, V, “a”, 355, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.697.168/MS; TJ-BA, RI nº 8000460-33.2016.8.05.0046.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000380-93.2021.8.05.0046
, em que é Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e Apelada
APOLÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA